Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709300-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MÔNICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO RECORRIDA: GESTÃO CONTÁBIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MASSA FALIDA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. VERBA INDEVIDA. REMUNERAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 24 LEI N. 11.101/05. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil é expresso que o executado poderá apresentar impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, devendo, para tanto, observar o disposto no art. 525 do CPC. 1.1. Conforme prevê o artigo 525, § 1o do Código de Processo Civil, é cabível a parte executada alegar ilegitimidade da exequente, que se limita na aferição de correspondência entre o titular da obrigação constante do título judicial e o que se apresenta como legítimo no polo ativo do cumprimento. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 2. O administrador exerce múnus público como auxiliar do juízo, não exercendo mera representação do falido ou de seus credores. Trata-se, na verdade, de órgão de confiança do juízo, que não depende da concessão de poderes pelos credores ou devedores para sua atuação. 2.1. Embora o art. 85 do Código de Processo Civil disponha que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, no caso dos autos, a atuação da parte se deu como administradora judicial, órgão auxiliar do juízo, que não faz jus ao recebimento de verbas complementares para o exercício de seu múnus. 2.2. A remuneração do administrador judicial, nesse cenário, deve ser global, incluindo o trabalho prestado ao impugnar as habilitações de crédito, recebendo remuneração de forma específica, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.101/05. Precedentes. 3. Recurso conhecido. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. No mérito, recurso provido. Decisão reformada. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 22 da Lei 8.906/1994 e 85 do Código de Processo Civil, porque o administrador judicial, que exerce a representação material e processual da massa falida, faz jus ao recebimento dos honorários de sucumbência. Requer no ID 49947246 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados MÔNICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO (OAB/DF 27.084) e GILSON CÉSAR MACHADO GARCEZ (OAB/DF 35.546). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 22 da Lei 8.906/1994 e 85 do CPC, pois, segundo a Corte Superior, ao “administrador judicial não são devidos honorários sucumbenciais”. (REsp n. 1.917.159/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 20/10/2022). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados MÔNICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO (OAB/DF 27.084) e GILSON CÉSAR MACHADO GARCEZ (OAB/DF 35.546). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015